Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-84.2020.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter acesso a documentos público de procedimento administrativo instaurado para investigar suposta infração político-administrativa imputada a Prefeita Municipal – Artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal – Direito líquido e certo presente – Sentença concessiva da ordem – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter acesso a documentos público de procedimento administrativo instaurado para investigar suposta infração político-administrativa imputada a Prefeita Municipal – Artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal – Direito líquido e certo presente – Sentença concessiva da ordem – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000856-84.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000856-84.2020.8.26.0344 - Voto no 29213 Página 2 de 3
VOTO No 29213
REMESSA NECESSÁRIA No 1000856-84.2020.8.26.0344
FORO DE ORIGEM: MARÍLIA
AUTOR(ES): RENATA ZOMPERO DIAS DEVITO
REQUERIDO(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE - PORTARIA No
027/2019
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter
acesso a documentos público de procedimento administrativo
instaurado
para
investigar
suposta
infração
político-
administrativa imputada a Prefeita Municipal Artigo 5o, inciso
XXXIII, da Constituição Federal Direito líquido e certo presente
Sentença concessiva da ordem
Ausência de recursos
voluntários Remessa necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília (fls 48/50),
concessiva de ordem em mandado de segurança impetrado por Renata
Zompero Dias Devito em face do Presidente da Câmara Municipal de
Vera Cruz e do Presidente da Comissão Processante constituída pela
Portaria no 027/2019, sob queixa de violação a direito líquido e certo
consistente na negativa de fornecimento de documentos públicos do
processo administrativo instaurado para apurar suposta infração político-
administrativa atribuída à impetrante, no cargo de Prefeita Municipal de
Vera Cruz.
Não houve recursos voluntários.
Manifestou-se a Procuradoria da Justiça pelo não
provimento da remessa necessária (fls 48/50).
É o relatório.
Renata Zompero Dias Devito impetrou mandado de
segurança em face do Presidente da Câmara Municipal de Vera Cruz e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000856-84.2020.8.26.0344 - Voto no 29213 Página 3 de 3
do Presidente da Comissão Processante constituída pela Portaria no
027/2019, acusando-os de cerceamento ilegal de seu direito de acesso a
documentos públicos de processo administrativo instaurado contra ela,
para apurar suposta infração político-administrativa.
É claro o direito insculpido no artigo 5o, inciso XXXIII da
Constituição Federal: todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado. Inegável, portanto, o amparo
constitucional ao direito pleiteado no presente writ.
Sendo a autora Prefeita Municipal de Vera Cruz e parte no
processo administrativo fato incontroverso , não há razão para negar-
lhe o pretendido acesso.
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
Sem honorários.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator